Tribunal: TJDFT
Processo: 0721167-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DESPACHO O artigo 1.007, § 6°, do Código de Processo Civil, estabelece que o preparo pode ser recolhido no prazo de 5 dias, se o recorrente provar justo impedimento, o que foi devidamente comprovado nos autos. Assim, nos termos dos § 6°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora